Tribunal: TJPA
Processo: 0001561-25.2017.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001561-25.2017.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA.

DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I -
Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

II
–
A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará,
condenando Estado do Pará e o Município de Senador José Porfírio a fornecerem ao menor João Paulo Santos do Nascimento, de forma gratuita e urgente, os medicamentos Carbamazepina 20 mg e Fenobarbital 100 mg Cristalia nas quantidades indicadas no Receituário de Controle Especial nº 0882,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que a referida criança foi diagnosticada com a enfermidade
Hidrocefalia;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido;

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Estado do Pará

e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
sete
a
dezesseis
de
novembro
do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente a referida ação,
condenando o ora apelante e o Município de Senador José Porfírio a fornecerem ao menor João Paulo Santos do Nascimento, de forma gratuita e urgente, os medicamentos Carbamazepina 20 mg e Fenobarbital 100 mg Cristalia nas quantidades indicadas no Receituário de Controle Especial nº 0882,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na mencionada ação (
Num. 1568857 - Pág. 2
/12), o representante do
Parquet
narrou que a senhora Kailane de Jesus Santos compareceu a sede do Ministério Público na Comarca de Senador José Porfirio para comunicar que seu filho,
João Paulo Santos do Nascimento, foi diagnosticado com Hidrocefalia (CID 10G91) e passou a fazer uso dos medicamentos Carbamazepina 20 mg e Fenobarbital 100 mg Cristalia, os quais eram fornecidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde de
Senador José Porfirio
.

Salientou que, no mês de abril do ano de 2017, ocorreu a interrupção do fornecimento dos referidos medicamentos ao menor supramencionado, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Aduziu, em síntese, que o direito à saúde é um dever do Estado, garantido pela Constituição Federal, motivo pelo qual, o referido menor direito a um tratamento adequado para a sua enfermidade.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que o recorrente e o Município de Senador José Porfirio fornecessem de forme urgente e gratuita os medicamentos anteriormente descritos ao menor
João Paulo Santos do Nascimento.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (
Num. 1568866 - Pág. 1
/3), julgando procedente a ação ajuizada pelo
Parquet.

Nas razões recursais (
Num. 1568867 - Pág. 1/15)
, o patrono do apelante,
em preliminar, aduziu a nulidade da sentença monocrática em razão da ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

No mérito, sustentou, em síntese, que a sentença recorrida viola os princípios constitucionais da reserva do possível, da separação dos poderes e dos limites orçamentários

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo apresentado pelo Estado do Pará
, pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso (Num. 1568868 - Pág. 1/4).

O processo foi distribuído, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, que, através do despacho de ID
4202040 - Pág. 1
, determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (
Num. 4370622 - Pág. 1/8)
.

Através da decisão de ID
10992793 - Pág. 1/2, o ilustre relator originário do recurso determinou a redistribuição do presente processo à minha relatoria, tendo em vista a prevenção decorrente do Agravo de Instrumento nº 0009867-60.2017.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O Estado do Pará arguiu, em preliminar, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Entretanto, a referida alegação não merece acolhimento, porque as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União,
os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o Pretório Ex
c
elso reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Desse modo, o Estado do Pará não pode se eximir de responder pelo tratamento requerido pelo apelado em favor do
menor João Paulo Santos do Nascimento
, visto que possui o dever de proteger e cuidar da saúde de seus cidadãos.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou procedente a referida ação, condenando o Estado do Pará e o Município de Senador José Porfírio a fornecerem ao menor João Paulo Santos do Nascimento, de forma gratuita e urgente, os medicamentos Carbamazepina 20 mg e Fenobarbital 100 mg Cristalia nas quantidades indicadas no Receituário de Controle Especial nº 0882,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressalto, inicialmente, que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o apelado
trouxe aos autos documentos que comprovam que o
menor João Paulo Santos do Nascimento foi diagnosticado com Hidrocefalia (CID 10G91), necessitando de tratamento adequado para a sua enfermidade.

Outrossim, em razão da existência de prova inequívoca do alegado na inicial, é desnecessário discutir sobre os riscos que a demora no referido tratamento poderia gerar à saúde do mencionado menor.

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem,

isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.

No que que tange à alegação de
violação ao princípio da reserva do possível
,
entendo que a mesma não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais da criança.

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Quanto à observância das políticas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

Destarte, ao contrário da argumentação trazida, não há violação aos princípios da separação de poderes, da legalidade, da universalidade, da isonomia, da proporcionalidade e da igualdade, pois ao cidadão deve ser garantido o acesso e o tratamento necessário à prevenção, à manutenção ou à recuperação da saúde, incumbindo ao Judiciário, sempre que provocado, apreciar a adequação e a suficiência das medidas públicas para garantir os direitos fundamentais do particular, quando necessário.

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado do Pará
, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
07
de
novembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/11/2022